Tribunal: TJES
Processo: 0003987-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003987-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003987-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL QUINTAO COIMBRA - ES12857, JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - ES28157-A, VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA – DIFAMAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES – ARRESTO – DESMONETIZAÇÃO – REMOÇÃO DE CONTEÚDO – LIBERDADE DE IMPRENSA – IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA – PRECEDENTES STF - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Medidas cautelares que cerceiam preventivamente a atividade jornalística configuram mecanismo de censura prévia, vedada expressamente pela Constituição Federal e repudiada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2 – Estando a ação penal em fase embrionária, mostra-se temerária a aplicação de medidas cautelares que visem enfraquecer a atividade jornalística. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão de fls. 66/67 verso que recebeu a denúncia em face de JACKSON RANGEL VIEIRA, pela suposta prática dos crimes calúnia e difamação e indeferiu o pedido de aplicação de medidas cautelares de remoção de conteúdo ilícito e abstenção de republicação, desmonetização e arresto.

Em suas razões (fls. 74/102), pleiteia o Ministério Público, em apertada síntese, pelo deferimento das medidas cautelares elencadas.

Contrarrazões (ID. 10090549) pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial (ID. 11622551) pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por força do Regimento Interno.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003987-46.2022.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão de fls. 66/67 verso que recebeu a denúncia em face de JACKSON RANGEL VIEIRA, pela suposta prática dos crimes calúnia e difamação e indeferiu o pedido de aplicação de medidas cautelares de remoção de conteúdo ilícito e abstenção de republicação, desmonetização e arresto.

Em suas razões (fls. 74/102), pleiteia o Ministério Público, em apertada síntese, pelo deferimento das medidas cautelares elencadas.

Contrarrazões (ID. 10090549) pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial (ID. 11622551) pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por força do Regimento Interno.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA VANESSA MOREIRA VARGAS:-

Gostaria de cumprimentar a todos Eminentes Desembargadores aqui presentes, na pessoa do Senhor Presidente, também Relator desse processo que iremos tratar neste momento. Mais um processo em que venho aqui defender questões tão basilares do Estado Democrático de Direito, diante de uma apelação apresentada pelo Ministério Público.

Trata-se de um processo, Excelências, que é uma mera repetição de outros processos que já passaram nesta Câmara e esta Câmara, muito justamente, manteve as absolvições que têm sido exaradas no juízo de primeiro grau contra o jornalista atuante neste Estado há 40 anos.

As mesmas fundamentações propostas nas razões recursais do Ministério Público já foram combatidas por esta egrégia Câmara, por este egrégio Tribunal, na Segunda Câmara também. Inclusive, hoje tem um processo pautado lá, também diante de uma absolvição de um processo em primeiro grau, no qual o MP recorre. O tema é repetitivo, mas ele é necessário.

Trata-se de matéria jornalística que cita partes, supostas vítimas, enquanto pessoas ocupantes de cargos públicos, sobre assuntos de ordem pública, no limite do que prepondera o princípio constitucional da liberdade de expressão e imprensa.

Processa-se o jornalista na esfera criminal, que nós entendemos que é o meio mais eficaz de calar, de silenciar e de punir a imprensa. E, muitas das vezes, abre-se mão da esfera civil, como é o caso aqui dos autos. É uma forma, Excelências, de usar leis e instituições como arma de guerra para perseguir e atingir a imprensa.

Inclusive, na linha desse conceito, de se dizer que nestes autos houve uma cota ministerial, que foi esse o nome que o Ministério Público denominou para esses pedidos, requerendo ao juiz de piso que determinasse medidas extremas, como arresto de bens em valores exorbitantes, força policial da Gaeco Sul para apoiar o referido cumprimento do arresto, desmonetização de sites e redes sociais, entre diversas outras medidas teratológicas que superam, e muito, a complexidade dessa demanda que trata de crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação.

Novamente, esta egrégia Câmara, em atenção à justeza e a esses princípios basilares, no Mandado de Segurança de Relatoria da Desembargadora Rachel, afastou esses pedidos cautelares.

Mais um processo, estamos aqui diante de mais um processo fadado ao fracasso, como todos os outros cinco ou seis processos que já passaram por este Tribunal, e a absolvição decretada em primeiro grau foi mantida. Eu pareço repetitiva, Excelências, mas é preciso, a repetição é necessária nesse caso, porque são muitos processos e os resultados são sempre o mesmo, são absolutórios.

Importante dizer, tendo por baliza o que já decidiu os tribunais superiores, que não há que se falar em instrução criminal, uma vez que estamos aqui tratando, não é do mérito da matéria, mas sim de uma contraposição de dois direitos: a liberdade de expressão, imprensa, que é o princípio máximo do Estado Democrático de Direito; e um direito à honra, que não atinge a coletividade, atinge a uma ou duas pessoas, e, novamente, repito, pessoas ocupantes de cargo público, assuntos decorrentes de matéria jornalística de ordem pública, tais assuntos, e isso precisa ser balizado, esse contraponto precisa existir.

Nesse contexto, na sentença, o douto magistrado também faz um estudo categórico e irretocável acerca do princípio da intervenção mínima do Estado. O Direito Penal só deve intervir em casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes e relevantes. Essas perturbações mais leves do ordenamento jurídico devem ser objetos de ação cível. O que repito novamente, as supostas vítimas desse processo que tem chegado aqui, abrem mão dos cíveis, atacam a imprensa por meio do processo penal com o intuito de criminalizar a notícia.

Esse entendimento tem sido adotado em outros precedentes, como eu já falei. Cito aqui o Mandado de Segurança Criminal 0001268272022 e o Mandado de Segurança 5008316492022. O HC, impetrado pela Associação Brasileira de Imprensa, cujo paciente é o jornalista, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini, 0013349422021, queixa-crime 0008474642019, final 0011, dentre outros.

No mandado de segurança, que citei inicialmente, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em um voto irretocável, citou, e eu peço vênia para proceder a leitura:

Nesse sentido, a esfera do ilícito penal é muito estrita e não se coaduna com o sentimento pessoal. O que quero dizer é que é possível (e provável) que uma publicação jornalística de 'gosto duvidoso' fatalmente causará indignação, revolta, fereza, ira, daquela a quem é direcionada. Causará até mesmo dano moral. Todavia, quase nunca terá o seu autor cometido crime.

E essa defesa pede que esse entendimento seja aplicado ao caso, que é idêntico a esse que precedeu.

Não estamos aqui, importante citar, dizendo que o jornalismo deve ser exercido de forma irrestrita, que os jornalistas podem falar o que querem, o que acham. Nós estamos dizendo aqui que, a partir do momento que o jornalista tem uma informação, o jornalista crítico opinativo, que é a vertente para a qual o apelado aqui atua, a partir do momento que ele obtém informações, detém documentos, informações, essas, muitas vezes, passadas por fontes jornalísticas, que são protegidas constitucionalmente, ele possui o dever de informar a população, ainda que em tom crítico, sem que isso configure um crime. É isso que se está a defender neste momento.

Por fim, Excelências, sem mais delongas, uma vez que o entendimento do egrégio Tribunal caminha para a manutenção da sentença recorrida, é importante citar que, para a caracterização de crimes contra a honra, como descrito na inicial, há de se restar minimamente presente o elemento subjetivo do crime, que é o dolo, o que não foi demonstrado nem de forma indiciária na inicial do Ministério Público. O dolo nós sabemos que encontra-se presente na vontade consciente em ofender. Isso não é visto nas matérias que são aqui pontuadas.

E, finalizando, a instrução processual, uma instrução de um processo dessa natureza, seria forçar o jornalista a revelar suas fontes, o que vai de encontro com o que restou decidido, inclusive na Reclamação Constitucional 47792, proposta pela ABI, na qual figura também esse jornalista, ora pelado. E o STF determinou que: “as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem à responsabilização de jornalistas". Inclusive, entendimento este que este egrégio Tribunal já se filiou nesses processos que eu citei anteriormente.

Sendo assim, a defesa pugna pelo improvimento do apelo apresentado contra a sentença absolutória, prolatada pelo juiz a quo, mantendo-se inalterada em relação ao apelado e conforme fundamentação legal e jurisprudencial aqui demonstrada.

É o que se tem a ponderar. Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em havendo sustentação oral, peço o retorno dos autos para apreciação detalhada da sustentação.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

(RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão passada pedi retorno dos autos após sustentação oral realizada pela Dra Vanessa Moreira Vargas.

Após análise das teses e razões apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão de fls. 66/67 verso que recebeu a denúncia em face de JACKSON RANGEL VIEIRA, pela suposta prática dos crimes calúnia e difamação e indeferiu o pedido de aplicação de medidas cautelares de remoção de conteúdo ilícito e abstenção de republicação, desmonetização e arresto.

Depreende-se da peça acusatória que a Procuradora de Justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade e o Desembargador Eder Pontes da Silva teriam sido vítimas de crimes de calúnia e difamação praticados pelo réu Jackson Ragel Vieira, por meio de matérias jornalísticas e de opinião publicadas no veículo de comunicação “Folha do ES e no site “Diário de um Jornalista”.

Aduz o órgão ministerial que o ora apelado, apoiando-se nos valores constitucionais da liberdade de expressão e de informação reitera na prática de crimes de calúnia, difamação, denunciação caluniososa, com o fim de desestabilizar instituições democráticas e prejudicar pessoas que se contrapõem aos interesses pessoais do acusado.

Diante de tais elementos, além da imputação quanto aos crimes já mencionados, o Ministério Público Estadual, aduzindo a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar, pleiteou a aplicação das seguintes medidas cautelares:

a)
nos termos do art. 137, do CPP, c/c art. 830, do CPC, aplicável por força do art. 3°, do Código de Processo Penal, a expedição de mandado judicial de arresto, para que se arrestem tantos bens móveis penhoráveis que se encontrarem na residência do denunciado, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), imóvel esse situado na Rua Mario Augusto de Moraes, n° 30, apto. 201, Edificio Rubi, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim conforme Relatório de Missão n° 43/2022, com a devida avaliação dos bens por oficial de justiça avaliador;

b)
o cumprimento dh mandado com o auxílio de policiais do Gaeco/Sul, bem como com a presença de oficial de justiça avaliador.

c)
o arresto dos valores depositados em contas correntes de titularidade do denunciado JACKSON RANGEL (CPF 761.776.377-87) e da pessoa. jurídica MS PASSOS (CNPJ 33.513.194/0001-88) até o limite do valor do dano moral mínimo requerido na inicial para cada vítima, no total de R$ 100.0úl0,00 (cem mil reais) por meio do sistema SisbaJud especialmente a Conta Corrente 29.955.226 Agência Banestes 147-Bernardo Horta, utilizada para recebimento de recursos pííblicos conforme OFÍCIO PG/ALES N° 73/2022.

d)
a desmonetização do site do denunciado, para que seja determinado:

(a)
aos grupos empresariais responsáveis pelas plataformas de redes sociais YouTube, Twitch. TV, Twitter, Instagram e Facebook que procedam a imediata suspensão do repasse de valores oriundos da monetização, dos serviços usados para doações (YouTube: Super Chats e Super Stickers; Twitch. TV: Bits; Instagram: Selos), do pagamento de publicidades e da inscrição de apoiadores (YouTube: membros; Twitch.TV: inscritos) aos canais/perfis abaixo indicados, direcionando-se tais valores para conta judicial vinculada ao juízo:

(a.1)

YouTube:
https://www.youtube.com/c/FOLHADOESLEIA
;
https://www.youtube.com/user/folhaes
;
https://youtube.com/c/JacksonRangelVieiraJornalista
;

(a.2)

Facebook:
https://m.facebook.com/jacksonrangelvieira/
;
https://m.facebook.com/folhaes.com.br/
;

(a.3)
Instagram:
https://instagram.com/jornalfolhadoes
;

(a.4)

Twitter: Twitter @folhadoes;

b)
aos grupos empresariais responsáveis pelas plataformas de redes sociais YouTube, Twitter, Instagram e Facebook que procedam à imediata suspensão do repasse de valores advindos de monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de fornecimento de chaves de transmissão, aos canais/perfis indicados no item "a", direcionando-se tais valores para conta judicial a ser indicada pelo juízo, até o limite do valor da indenização constante da denúncia. Deverão as plataformas, ainda, indicar de forma individualizada os ganhos auferidos pelos canais, perfis e páginas referidos no item "a", com relatórios a serem apresentados em 20 (vinte) dias;

c)
aos grupos empresariais responsáveis pelas plataformas de redes sociais YouTube, Twitch. TV, Twitter, Instagram e Facebook que se abstenham, no tocante aos canais/perfis indicados no item "a", de utilizar algoritmos que venham a sugerir ou indicar outros canais e vídeos de conteúdo semelhante.

e)
a determinação as plataformas YouTube, Twitch.TV, Twitter, Instagram e Facebook que informem, em 48 (quarenta e oito) horas a esse h. Juízo, sob pena de desobediência, a qual pessoa fisica/jurídica estão as referidas páginas vinculadas, bem como a conta bancária utilizada para depósito;

f)
o cumprimento das ordens judiciais/mandados e a entrega a quem deva cumpri-ias, para constituição em mora e configuração do delito de desobediência, ocorra com o acompanhamento e participação de Agentes do Ministério Público, consistente em Policiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, integrantes do Núcleo de Inteligência — Assessoria Militar do MPES.

g)
a remoção dos conteúdos ofensivos/abstenção de reinserção, constantes nas seguintes URL's: "Todas as imagens sobre vazamento levam a Eder Pontes e a Luciana Andrade"—
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/86605/todas-as-imagens-vazamento-operacao-levam-eder-pontes-a-luciana-andrade
; e "Sucessão de Eder Pontes - foi discutida na casa do juiz Alexandre Farina" –
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/86668/sucessao-eder-pontes-foi-discutida-na-casa-juiz-alexandre-farina
; “AMALDIÇOOU O GOVERNADOR E SUA TRUPE?” —
https://diariodeumjornalista.com/2022/02/19/a-a-maldicao-do-homem

h)
seja assinalado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o denunciado comprove nos autos o cumprimento da ordem judicial.

O Magistrado condutor da ação penal, como já mencionado, recebeu a denúncia em face do réu e, na mesma decisão, indeferiu o pedido de fixação das medidas cautelares.

Para tanto, se valeu da seguinte fundamentação:

“10. Passo à análise do requerimento de arresto de bens da residência do denunciado até o limite de R$ 100,000,00 (cem mil reais) do imóvel citados nos autos e no requerimento de fls. 21 verso. É sabido que o arresto consiste na apreensão dos bens do devedor fundada em decisão judicial como forma acauteladora para assegurar ou garantir que o credor possa receber seus créditos, evitando que seja prejudicado injustamente nos casos de desvio de bens. Indefiro o requerimento vez que não se vislumbra neste momento processual, como cautelar, a necessidade de garantir bens do denunciado já que o processo criminal se iniciou com o recebimento da denúncia e não vislumbro que o denunciado irá se esquivar de responder a ação penal ou vir a pagar qualquer quantia que possa ser devida. A tutela de urgência será concedida pelo juiz quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o indeferimento do arresto não há que se falar em auxílio de força policial e presença de oficial de justiça para cumprimento, alienação antecipada de eventuais bens móveis, nem transferência para conta mencionada às fls. 21 verso.

11. Passo à análise do deferimento da medida cautelar de desmonetização do site do denunciado e requerimentos das alíneas a, b e c de fls. 22. A desmonetização é a redução da base monetária, ou seja, redução da circulação da moeda em relação ao total de ativos financeiros existentes na economia. Nesse caso, em um cenário contrário, o aumento da circulação de dinheiro na economia é conhecido como monetização. A desmonetização é aplicada àqueles que violam as políticas ou que passam do conteúdo limítrofe. Seus vídeos não chegam a violar as regras, mas chegam perto o suficiente para que a empresa pare de recomendá-los, podendo, portanto, perder acesso à monetização. Não entendo que esta medida seja cabível neste momento, pelos mesmos motivos já expostos e pelos que passo a expor na análise da retirada de matérias em relação aos fatos narrados nesta ação penal.

12. Em conjunto com o item 06, passo à análise da retirada dos conteúdos ofensivos/abstenção de reinserção constantes nas URL'S mencionadas às fls. 22. Em que pese a narrativa trazida pelo Ministério Público em face dos fatos que o denunciado supostamente tenha praticado através da Empresa Folha do ES, que lhes são imputados nas matérias jornalísticas publicadas, a questão da suspensão liminar deve ser vista da ótica técnico-jurídica e não sentimental.

13. É fato que qualquer exposição pública negativa desagrada aquele que é exposto.

14. Entretanto, cabe ressaltar que estamos no âmbito restrito da esfera criminal, ou seja, o objetivo principal desta lide é punir com pena de prisão aquele que viola a lei penal. Não é objetivo desta esfera verificar se houve dano moral e reparar ou recompensar a dor sofrida, função esta destinada à proteção civil.

15. É possível e muito comum haver dano moral sem que haja crime. A esmagadora maioria das violações morais não constituem crimes.

16. A ilicitude, segundo a parcela dominante da doutrina, representa a contrariedade entre o fato e o direito, expressa uma relação de antagonismo entre o comportamento humano e a ordem jurídica. Ao direito penal, entretanto, não interessa todo o campo da ilicitude, mas somente as condutas selecionadas pelo legislador e valoradas negativamente por meio de tipos penais. O tipo penal traz em si um desvalor da vida social e sua realização apresenta-se como ato que desestabiliza a ordem jurídica e as relações sociais. A tipicidade delitiva em matéria penal é a única forma de manifestação da ilicitude. Os comportamentos, ainda que ilícitos em outros ramos do direito, que não encontram adequação a um tipo de injusto, normalmente são considerados indiferentes penais.

17. Nesse sentido, a esfera do ilícito penal é muito estrita e não se coaduna com o sentimento pessoal. O que quero dizer é que é possível (e provável) que uma publicação jornalística de 'gosto duvidoso' fatalmente causará indignação, revolta, fereza, ira, daquela a quem é direcionada, principalmente por se tratar de funcionários públicos. Causará até mesmo dano moral. Todavia, quase nunca terá o seu autor cometido crime.

18. Há no caso um conflito real de princípios constitucionais entre a intimidade e honra contra a liberdade de expressão e imprensa.

19. Com relação à liberdade de imprensa, a
Constituição Federal
(BRASIL, 1988) em seu artigo
5º
, inciso
IX
, dispõe: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.

20. O art. 220, §1º, da nossa Lei Maior acrescenta: “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”.

21. Os respectivos incisos dispostos no art.
5º
da
Constituição
declaram que:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

...

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

...

XIV - e assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

22. De acordo com o ilustre autor Carvalho (1994, p.31): “tais normas possuem eficácia plena, não admitindo qualquer contenção através da lei ordinária, a não ser que seja para confirmar as próprias restrições mencionadas nos incisos referidos do art. 5º.”
https://brunovfadv.jusbrasil.com.br/artigos/185532154/os-
limites-da-liberdade-de-imprensa-no-estado-democratico-de-direito
acesso 08.02.2022>

23. Assim, para que alguma publicação da imprensa seja retirada do “ar” por determinação judicial é preciso que seja ictu oculi violadora da lei. Na dúvida, a liberdade de expressão e da imprensa devem prevalecer, principalmente em caráter liminar.

24. Examinando a narrativa da inicial não vislumbro de plano que as publicações ou postagens sejam caluniosas, injuriantes ou difamatórias. Para a esfera criminal é preciso haver dolo específico, é preciso ser claro e direto. Se demanda interpretação, leitura de 'entrelinhas', conhecer previamente os fatos ou os envolvidos para que se possa chegar a conclusão, não há crime contra honra. Do ponto de vista pessoal vejo o texto confuso, com ideias difíceis de entendimento.

25. Em sede criminal, principalmente em liminar, a dúvida resolve-se em favor da liberdade de expressão e de imprensa. As postagens podem ser mantidas até julgamento final da lide na ação penal respectiva, que se encontra na fase de recebimento da denúncia e subsequente citação do denunciado.

26. Por fim, registro que em casos idênticos a este, examinado também por esta 3a Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a decisão do pedido liminar de retirada de matéria jornalística de circulação foi também indeferido e reexaminado através de mandado de segurança pelo Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Mandado de Segurança n. 0001268-27.2022.8.08.000, que, citando e seguindo a orientação do STF Rcl 46059 Agr/SP. Min Marco Aurélio, julgamento 27.04.21 e publicação 01.06.21, manteve a decisão de primeira instância. Em 16.09.2022, em sede de mandado de segurança (PROCESSO Nº 5008316-49.2022.8.08.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) foi a liminar indeferida e mantida decisão proferida na medida cautelar criminal incidental de arresto de nº. 0002613-92.2022.8.08.0011, anexa à ação penal nº. 0002453-67.2022.8.08.0011.

27. Em que pese os argumentos trazidos com vasta documentação digital, operações, as publicações trazidas com a inicial não são claras, são dúbias, dão margem para diversas interpretações e, no geral, são baseadas em opiniões do escritor. No entendimento deste magistrado, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição Federal.

28. Com instrução processual as matérias postas em exame poderão ser aprofundadas para julgamento de mérito e, havendo procedência do pedido, aplicação como pena as cautelares aqui requeridas na inicial, bem como eventual aplicação da pena levará em conta, inclusive, o tempo que a publicação permaneceu no “ar”, cabendo ao Denunciado, ao tomar ciência da presente cautelar, optar por retirá-las ou não para evitar uma maior punição, bem como se retratar da publicação que levaria extinção do processo.”

Fixadas as questões que levaram à interposição do presente recurso e, analisando detidamente todos os elementos levados a efeito na decisão proferida, não vejo como, ao menos neste momento, na fase embrionária da ação penal, alterar a posição adotada.

A liberdade de expressão e de imprensa, consagrada no artigo 5º, incisos IV e IX, e no artigo 220 da Constituição Federal, constitui pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, garantindo a livre circulação de ideias, críticas e opiniões, especialmente em temas de relevante interesse público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130/DF, assentou a incompatibilidade da antiga Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) com a Constituição Federal de 1988, enfatizando que a atividade jornalística não pode ser restringida ou cerceada por mecanismos de censura prévia, mesmo quando veicula críticas contundentes a agentes públicos.

Nesse julgamento paradigmático, ao qual me filiei quando da análise do pedido de liminar formulado no Mandado de Segurança n° 0001268-27.2022.8.08.0000, restou consignado que a proteção à honra e à imagem de agentes públicos deve ser ponderada com a liberdade de imprensa, de modo a prestigiar, sempre que possível, a livre circulação de informações de interesse público, resguardando-se o direito de resposta e eventual reparação civil
ex post
, caso constatada a ilicitude do conteúdo divulgado.

E é o que se extrai da decisão proferida e combatida no presente recurso de apelação.

Eventuais excessos ou abusos cometidos no exercício da liberdade de imprensa devem ser apurados e sancionados pelos meios legais adequados, com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível a restrição prévia ao exercício da atividade profissional de jornalista, sob pena de grave violação aos princípios democráticos e ao Estado de Direito.

O Magistrado
a quo
recebeu a denúncia, por entender estarem presentes os requisitos legais, a fim de permitir que as imputações voltadas ao réu sejam analisadas mediante o crivo dos princípios já mencionados.

Assim, a imposição de medidas cautelares que visam cercear preventivamente a atividade jornalística do apelado configurariam, na prática, verdadeiro mecanismo de censura prévia, vedada expressamente pela Constituição Federal e repudiada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Diante desse quadro, a aplicação das medidas cautelares pleiteadas, neste momento embrionário, revela-se manifestamente desproporcional e incompatível com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais vigentes, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003987-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL QUINTAO COIMBRA - ES12857, JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - ES28157-A, VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão passada pedi retorno dos autos após sustentação oral realizada pela Dra Vanessa Moreira Vargas.

Após análise das teses e razões apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual
em face da decisão de fls. 66/67 verso que recebeu a denúncia em face de JACKSON RANGEL VIEIRA, pela suposta prática dos crimes calúnia e difamação e indeferiu o pedido de aplicação de medidas cautelares de remoção de conteúdo ilícito e abstenção de republicação, desmonetização e arresto.

Depreende-se da peça acusatória que a Procuradora de Justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade e o Desembargador Eder Pontes da Silva teriam sido vítimas de crimes de calúnia e difamação praticados pelo réu Jackson Ragel Vieira, por meio de matérias jornalísticas e de opinião publicadas no veículo de comunicação “Folha do ES e no site “Diário de um Jornalista”.

Aduz o órgão ministerial que o ora apelado, apoiando-se nos valores constitucionais da liberdade de expressão e de informação reitera na prática de crimes de calúnia, difamação, denunciação caluniososa, com o fim de desestabilizar instituições democráticas e prejudicar pessoas que se contrapõem aos interesses pessoais do acusado.

Diante de tais elementos, além da imputação quanto aos crimes já mencionados, o Ministério Público Estadual, aduzindo a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar, pleiteou a aplicação das seguintes medidas cautelares:

a)
nos termos do art. 137, do CPP, c/c art. 830, do CPC, aplicável por força do art. 3°, do Código de Processo Penal, a expedição de mandado judicial de arresto, para que se arrestem tantos bens móveis penhoráveis que se encontrarem na residência do denunciado, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), imóvel esse situado na Rua Mario Augusto de Moraes, n° 30, apto. 201, Edificio Rubi, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim conforme Relatório de Missão n° 43/2022, com a devida avaliação dos bens por oficial de justiça avaliador;

b)
o cumprimento dh mandado com o auxílio de policiais do Gaeco/Sul, bem como com a presença de oficial de justiça avaliador.

c)
o arresto dos valores depositados em contas correntes de titularidade do denunciado JACKSON RANGEL (CPF 761.776.377-87) e da pessoa. jurídica MS PASSOS (CNPJ 33.513.194/0001-88) até o limite do valor do dano moral mínimo requerido na inicial para cada vítima, no total de R$ 100.0úl0,00 (cem mil reais) por meio do sistema SisbaJud especialmente a Conta Corrente 29.955.226 Agência Banestes 147-Bernardo Horta, utilizada para recebimento de recursos pííblicos conforme OFÍCIO PG/ALES N° 73/2022.

d)
a desmonetização do site do denunciado, para que seja determinado:

(a)
aos grupos empresariais responsáveis pelas plataformas de redes sociais YouTube, Twitch. TV, Twitter, Instagram e Facebook que procedam a imediata suspensão do repasse de valores oriundos da monetização, dos serviços usados para doações (YouTube: Super Chats e Super Stickers; Twitch. TV: Bits; Instagram: Selos), do pagamento de publicidades e da inscrição de apoiadores (YouTube: membros; Twitch.TV: inscritos) aos canais/perfis abaixo indicados, direcionando-se tais valores para conta judicial vinculada ao juízo:

(a.1)
YouTube:
https://www.youtube.com/c/FOLHADOESLEIA
;
https://www.youtube.com/user/folhaes
;
https://youtube.com/c/JacksonRangelVieiraJornalista
;

(a.2)
Facebook:
https://m.facebook.com/jacksonrangelvieira/
;
https://m.facebook.com/folhaes.com.br/
;

(a.3)
Instagram:
https://instagram.com/jornalfolhadoes
;

(a.4)
Twitter: Twitter @folhadoes;

b)
aos grupos empresariais responsáveis pelas plataformas de redes sociais YouTube, Twitter, Instagram e Facebook que procedam à imediata suspensão do repasse de valores advindos de monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de fornecimento de chaves de transmissão, aos canais/perfis indicados no item "a", direcionando-se tais valores para conta judicial a ser indicada pelo juízo, até o limite do valor da indenização constante da denúncia. Deverão as plataformas, ainda, indicar de forma individualizada os ganhos auferidos pelos canais, perfis e páginas referidos no item "a", com relatórios a serem apresentados em 20 (vinte) dias;

c)
aos grupos empresariais responsáveis pelas plataformas de redes sociais YouTube, Twitch. TV, Twitter, Instagram e Facebook que se abstenham, no tocante aos canais/perfis indicados no item "a", de utilizar algoritmos que venham a sugerir ou indicar outros canais e vídeos de conteúdo semelhante.

e)
a determinação as plataformas YouTube, Twitch.TV, Twitter, Instagram e Facebook que informem, em 48 (quarenta e oito) horas a esse h. Juízo, sob pena de desobediência, a qual pessoa fisica/jurídica estão as referidas páginas vinculadas, bem como a conta bancária utilizada para depósito;

f)
o cumprimento das ordens judiciais/mandados e a entrega a quem deva cumpri-ias, para constituição em mora e configuração do delito de desobediência, ocorra com o acompanhamento e participação de Agentes do Ministério Público, consistente em Policiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, integrantes do Núcleo de Inteligência — Assessoria Militar do MPES.

g)
a remoção dos conteúdos ofensivos/abstenção de reinserção, constantes nas seguintes URL's: "Todas as imagens sobre vazamento levam a Eder Pontes e a Luciana Andrade"—
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/86605/todas-as-imagens-vazamento-operacao-levam-eder-pontes-a-luciana-andrade
; e "Sucessão de Eder Pontes - foi discutida na casa do juiz Alexandre Farina" –
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/86668/sucessao-eder-pontes-foi-discutida-na-casa-juiz-alexandre-farina
; “AMALDIÇOOU O GOVERNADOR E SUA TRUPE?” —
https://diariodeumjornalista.com/2022/02/19/a-a-maldicao-do-homem

h)
seja assinalado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o denunciado comprove nos autos o cumprimento da ordem judicial.

O Magistrado condutor da ação penal, como já mencionado, recebeu a denúncia em face do réu e, na mesma decisão, indeferiu o pedido de fixação das medidas cautelares.

Para tanto, se valeu da seguinte fundamentação:

“10. Passo à análise do requerimento de arresto de bens da residência do denunciado até o limite de R$ 100,000,00 (cem mil reais) do imóvel citados nos autos e no requerimento de fls. 21 verso. É sabido que o arresto consiste na apreensão dos bens do devedor fundada em decisão judicial como forma acauteladora para assegurar ou garantir que o credor possa receber seus créditos, evitando que seja prejudicado injustamente nos casos de desvio de bens. Indefiro o requerimento vez que não se vislumbra neste momento processual, como cautelar, a necessidade de garantir bens do denunciado já que o processo criminal se iniciou com o recebimento da denúncia e não vislumbro que o denunciado irá se esquivar de responder a ação penal ou vir a pagar qualquer quantia que possa ser devida. A tutela de urgência será concedida pelo juiz quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o indeferimento do arresto não há que se falar em auxílio de força policial e presença de oficial de justiça para cumprimento, alienação antecipada de eventuais bens móveis, nem transferência para conta mencionada às fls. 21 verso.

11. Passo à análise do deferimento da medida cautelar de desmonetização do site do denunciado e requerimentos das alíneas a, b e c de fls. 22. A desmonetização é a redução da base monetária, ou seja, redução da circulação da moeda em relação ao total de ativos financeiros existentes na economia. Nesse caso, em um cenário contrário, o aumento da circulação de dinheiro na economia é conhecido como monetização. A desmonetização é aplicada àqueles que violam as políticas ou que passam do conteúdo limítrofe. Seus vídeos não chegam a violar as regras, mas chegam perto o suficiente para que a empresa pare de recomendá-los, podendo, portanto, perder acesso à monetização. Não entendo que esta medida seja cabível neste momento, pelos mesmos motivos já expostos e pelos que passo a expor na análise da retirada de matérias em relação aos fatos narrados nesta ação penal.

12. Em conjunto com o item 06, passo à análise da retirada dos conteúdos ofensivos/abstenção de reinserção constantes nas URL'S mencionadas às fls. 22. Em que pese a narrativa trazida pelo Ministério Público em face dos fatos que o denunciado supostamente tenha praticado através da Empresa Folha do ES, que lhes são imputados nas matérias jornalísticas publicadas, a questão da suspensão liminar deve ser vista da ótica técnico-jurídica e não sentimental.

13. É fato que qualquer exposição pública negativa desagrada aquele que é exposto.

14. Entretanto, cabe ressaltar que estamos no âmbito restrito da esfera criminal, ou seja, o objetivo principal desta lide é punir com pena de prisão aquele que viola a lei penal. Não é objetivo desta esfera verificar se houve dano moral e reparar ou recompensar a dor sofrida, função esta destinada à proteção civil.

15. É possível e muito comum haver dano moral sem que haja crime. A esmagadora maioria das violações morais não constituem crimes.

16. A ilicitude, segundo a parcela dominante da doutrina, representa a contrariedade entre o fato e o direito, expressa uma relação de antagonismo entre o comportamento humano e a ordem jurídica. Ao direito penal, entretanto, não interessa todo o campo da ilicitude, mas somente as condutas selecionadas pelo legislador e valoradas negativamente por meio de tipos penais. O tipo penal traz em si um desvalor da vida social e sua realização apresenta-se como ato que desestabiliza a ordem jurídica e as relações sociais. A tipicidade delitiva em matéria penal é a única forma de manifestação da ilicitude. Os comportamentos, ainda que ilícitos em outros ramos do direito, que não encontram adequação a um tipo de injusto, normalmente são considerados indiferentes penais.

17. Nesse sentido, a esfera do ilícito penal é muito estrita e não se coaduna com o sentimento pessoal. O que quero dizer é que é possível (e provável) que uma publicação jornalística de 'gosto duvidoso' fatalmente causará indignação, revolta, fereza, ira, daquela a quem é direcionada, principalmente por se tratar de funcionários públicos. Causará até mesmo dano moral. Todavia, quase nunca terá o seu autor cometido crime.

18. Há no caso um conflito real de princípios constitucionais entre a intimidade e honra contra a liberdade de expressão e imprensa.

19. Com relação à liberdade de imprensa, a
Constituição Federal
(BRASIL, 1988) em seu artigo
5º
, inciso
IX
, dispõe: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.

20. O art. 220, §1º, da nossa Lei Maior acrescenta: “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”.

21. Os respectivos incisos dispostos no art.
5º
da
Constituição
declaram que:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

...

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

...

XIV - e assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

22. De acordo com o ilustre autor Carvalho (1994, p.31): “tais normas possuem eficácia plena, não admitindo qualquer contenção através da lei ordinária, a não ser que seja para confirmar as próprias restrições mencionadas nos incisos referidos do art. 5º.”
https://brunovfadv.jusbrasil.com.br/artigos/185532154/os-limites-da-liberdade-de-imprensa-no-estado-democratico-de-direito
acesso 08.02.2022>

23. Assim, para que alguma publicação da imprensa seja retirada do “ar” por determinação judicial é preciso que seja ictu oculi violadora da lei. Na dúvida, a liberdade de expressão e da imprensa devem prevalecer, principalmente em caráter liminar.

24. Examinando a narrativa da inicial não vislumbro de plano que as publicações ou postagens sejam caluniosas, injuriantes ou difamatórias. Para a esfera criminal é preciso haver dolo específico, é preciso ser claro e direto. Se demanda interpretação, leitura de 'entrelinhas', conhecer previamente os fatos ou os envolvidos para que se possa chegar a conclusão, não há crime contra honra. Do ponto de vista pessoal vejo o texto confuso, com ideias difíceis de entendimento.

25. Em sede criminal, principalmente em liminar, a dúvida resolve-se em favor da liberdade de expressão e de imprensa. As postagens podem ser mantidas até julgamento final da lide na ação penal respectiva, que se encontra na fase de recebimento da denúncia e subsequente citação do denunciado.

26. Por fim, registro que em casos idênticos a este, examinado também por esta 3a Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a decisão do pedido liminar de retirada de matéria jornalística de circulação foi também indeferido e reexaminado através de mandado de segurança pelo Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Mandado de Segurança n. 0001268-27.2022.8.08.000, que, citando e seguindo a orientação do STF Rcl 46059 Agr/SP. Min Marco Aurélio, julgamento 27.04.21 e publicação 01.06.21, manteve a decisão de primeira instância. Em 16.09.2022, em sede de mandado de segurança (PROCESSO Nº 5008316-49.2022.8.08.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) foi a liminar indeferida e mantida decisão proferida na medida cautelar criminal incidental de arresto de nº. 0002613-92.2022.8.08.0011, anexa à ação penal nº. 0002453-67.2022.8.08.0011.

27. Em que pese os argumentos trazidos com vasta documentação digital, operações, as publicações trazidas com a inicial não são claras, são dúbias, dão margem para diversas interpretações e, no geral, são baseadas em opiniões do escritor. No entendimento deste magistrado, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição Federal.

28. Com instrução processual as matérias postas em exame poderão ser aprofundadas para julgamento de mérito e, havendo procedência do pedido, aplicação como pena as cautelares aqui requeridas na inicial, bem como eventual aplicação da pena levará em conta, inclusive, o tempo que a publicação permaneceu no “ar”, cabendo ao Denunciado, ao tomar ciência da presente cautelar, optar por retirá-las ou não para evitar uma maior punição, bem como se retratar da publicação que levaria extinção do processo.”

Fixadas as questões que levaram à interposição do presente recurso e, analisando detidamente todos os elementos levados a efeito na decisão proferida, não vejo como, ao menos neste momento, na fase embrionária da ação penal, alterar a posição adotada.

A liberdade de expressão e de imprensa, consagrada no artigo 5º, incisos IV e IX, e no artigo 220 da Constituição Federal, constitui pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, garantindo a livre circulação de ideias, críticas e opiniões, especialmente em temas de relevante interesse público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130/DF, assentou a incompatibilidade da antiga Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) com a Constituição Federal de 1988, enfatizando que a atividade jornalística não pode ser restringida ou cerceada por mecanismos de censura prévia, mesmo quando veicula críticas contundentes a agentes públicos.

Nesse julgamento paradigmático, ao qual me filiei quando da análise do pedido de liminar formulado no Mandado de Segurança n° 0001268-27.2022.8.08.0000, restou consignado que a proteção à honra e à imagem de agentes públicos deve ser ponderada com a liberdade de imprensa, de modo a prestigiar, sempre que possível, a livre circulação de informações de interesse público, resguardando-se o direito de resposta e eventual reparação civil
ex post
, caso constatada a ilicitude do conteúdo divulgado.

E é o que se extrai da decisão proferida e combatida no presente recurso de apelação.

Eventuais excessos ou abusos cometidos no exercício da liberdade de imprensa devem ser apurados e sancionados pelos meios legais adequados, com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível a restrição prévia ao exercício da atividade profissional de jornalista, sob pena de grave violação aos princípios democráticos e ao Estado de Direito.

O Magistrado
a quo
recebeu a denúncia, por entender estarem presentes os requisitos legais, a fim de permitir que as imputações voltadas ao réu sejam analisadas mediante o crivo dos princípios já mencionados.

Assim, a imposição de medidas cautelares que visam cercear preventivamente a atividade jornalística do apelado configurariam, na prática, verdadeiro mecanismo de censura prévia, vedada expressamente pela Constituição Federal e repudiada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Diante desse quadro, a aplicação das medidas cautelares pleiteadas, neste momento embrionário, revela-se manifestamente desproporcional e incompatível com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais vigentes, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.